Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706732-83.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTUR MAGALHAES DE SOUSA, ISABELLA SANTOS LIMA RECORRIDO: LUCAS TELES SAMPAIO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, contudo, o recorrente realizou o recolhimento do preparo no dia 01/09/2025 (ID 76471549). O recolhimento do preparo é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, configurando preclusão lógica, motivo pelo qual deve ser indeferido. Precedente: Acórdão 2029952. Noutro giro, conforme esclarecido, o pagamento do preparo recursal deve ocorrer em até 48 horas da interposição do recurso. No presente caso, o recurso inominado foi interposto no dia 26/08/2025 e o pagamento das custas e do preparo ocorreu no dia 01/09/2025, após o prazo legal, razão pela qual não preenche os requisitos de admissibilidade. Precedente: Acórdão 1976967. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito